Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1022863-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VITORIO DIAS CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VITORIO DIAS CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 91552969):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ILEGALIDADE — NÃO OCORRÊNCIA.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.
Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1022863-52.2020.8.11.0000, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 15/06/2021).
A parte recorrente alega violação ao art. 8o da Lei no 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Recurso tempestivo (id. 95024975).
Contrarrazões em id. 98825452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o da Lei no 6.830/80, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios para localização do executado antes da citação por edital.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.108,48: dois mil cento e oito reais e quarenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa nos 17383/2018 e 17384/2018), em que a inicial foi protocolada em 24 de agosto de 2018 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de novembro do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 1004852-25.2018.8.11.0006, Primeira Instância, Id’s. 14949952, 14949955, 14949956 e 16405129).
A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2019 pelo correio (Id. 65193965, fls. 38).
Em 19 de agosto do mesmo ano, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:
[...] Certifica e da fé, que em cumprimento ao presente mandado de citação, compareci no endereço informado, e aí estando não foi possível citar Vitório Dias Carvalho, pois o morador de endereço mencionado informou desconhecer o Sr. Vitorio. Diante do exposto devolvo o presente mandado em Cartório para que a parte autora informe o endereço atualizado do executado. O referido é verdade. [...]. (Id. 65193965, fls. 33).
De resultado, em petição datada de 23 de dezembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 29889632, fls. 28/29).
O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 23 de abril de 2020 (Id. 65193965, fls. 25/26).
Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 8o da Lei no 6.830/80, está amparada na assertiva de que a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida em decorrência do não exaurimento de todos os meios possíveis para localização da parte recorrente.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça